Tribunal: STJ
Processo: 0005225-82.2022.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008621 - RJ (2025/0283355-8)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
:
CONDOMINIO ALPHAGREEN
ADVOGADOS
:
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
MATEUS DE CARVALHO KREUTZ FERNANDES - RJ217925
ANA CAROLINA COUTINHO DE FELIPPI TRAJANO - RJ213405
EMBARGADO
:
SILVIO ARAUJO FARIA
EMBARGADO
:
SANDRA REGINA DE JESUS MESQUITA FARIA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, sem
efetuar qualquer indicação substancial de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Pretensão que desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57088963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: a30a6d28-667b-4961-8018-ba07e3541f28

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008621 - RJ(2025/0283355-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO ALPHAGREEN
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
MATEUS DE CARVALHO KREUTZ FERNANDES - RJ217925
ANA CAROLINA COUTINHO DE FELIPPI TRAJANO - RJ213405
EMBARGADO
: SILVIO ARAUJO FARIA
EMBARGADO
: SANDRA REGINA DE JESUS MESQUITA FARIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos
argumentos já apresentados, sem efetuar qualquer indicação
substancial de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Pretensão que desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO
ALPHAGREEN (CONDOMÍNIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA56832534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: 5cb99c9e-78a0-4e7b-a27e-76f53fbdcb6a

DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO III, DO NCPC. AGRAVO EM ART. 932,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que
não cabe recurso especial contra violação de dispositivos
constitucionais).
2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 433)
Nas razões do presente inconformismo, CONDOMINIO defendeu
contradição no acórdão recorrido, considerando que impugnou especificamente todos
os dispositivos legais (e-STJ, fls.
).
440/442
Não foi aberta vista para impugnação aos embargos de declaração, uma vez
que a parte embargada está sem representação nos autos (e-STJ, fl. 444).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, CONDOMINIO defendeu contradição no
acórdão recorrido, considerando que impugnou especificamente todos os dispositivos
legais.
No caso
, está claro que CONDOMÍNIO pretende a reapreciação
sub judice
da matéria decidida, pois os argumentos utilizados se mostram como irresignação com
o quanto decidido no acórdão embargado, de modo que o recurso não atendeu aos
requisitos de admissibilidade dispostos no
do CPC.
art. 1.022
O acórdão foi claro sobre a ausência de impugnação específica
do fundamento da decisão agravada relativo ao descabimento de recurso especial
contra violação de dispositivos constitucionais.
Observa-se, portanto, que não houve nenhum vício no acórdão embargado
a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão é
clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA56832534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: 5cb99c9e-78a0-4e7b-a27e-76f53fbdcb6a

Cumpre destacar que a mera irresignação com o conteúdo da decisão
judicial não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. O dever do órgão
julgador é o de enfrentar as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, e não
de acolher os argumentos da parte.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56832534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: 5cb99c9e-78a0-4e7b-a27e-76f53fbdcb6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.008.621 / RJ
Número Registro: 2025/0283355-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052258220228190209 202524508436 52258220228190209
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO ALPHAGREEN
ADVOGADOS : ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
MATEUS DE CARVALHO KREUTZ FERNANDES - RJ217925
ANA CAROLINA COUTINHO DE FELIPPI TRAJANO - RJ213405
AGRAVADO
: SILVIO ARAUJO FARIA
AGRAVADO
: SANDRA REGINA DE JESUS MESQUITA FARIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
MULTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO ALPHAGREEN
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
Documento eletrônico VDA57078095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 1632c893-5ac4-4420-9148-a76f19702e65

ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
MATEUS DE CARVALHO KREUTZ FERNANDES - RJ217925
ANA CAROLINA COUTINHO DE FELIPPI TRAJANO - RJ213405
EMBARGADO : SILVIO ARAUJO FARIA
EMBARGADO : SANDRA REGINA DE JESUS MESQUITA FARIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 1632c893-5ac4-4420-9148-a76f19702e65